Tribunal: TJDFT
Processo: 0712631-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas do crime de ameaça quando vem lastreado em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Com relação ao crime de ameaça, as solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial ou o requerimento de medidas protetivas de urgência são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou idônea para incutir na destinatária a pretendida intimidação.
3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor. No caso, o montante estipulado observou a proporcionalidade, não demandando alteração.
4. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
5. Recurso conhecido desprovido.